Tribunal: TJES
Processo: 5014884-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014884-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BENEDITO OTAVIO DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014884-13.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: BENEDITO OTÁVIO DOS SANTOS

RELATORA: DESª SUBS. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Benedito Otávio dos Santos para afastar o redirecionamento da execução fiscal em seu nome. O embargante sustenta omissão, alegando que não foi apreciado o fato de o auto de infração ter sido lavrado antes da extinção da empresa, além de defender que o distrato social não gera presunção absoluta de dissolução regular. Requer o provimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, apta a justificar a integração do julgado por meio dos embargos de declaração, com eventual modificação do resultado e prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração depende da demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A análise do acórdão embargado revela que o colegiado enfrentou de forma clara e fundamentada a tese central: a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra sócio em caso de dissolução regular da sociedade.

5. O julgado reconhece que a dissolução regular da empresa, devidamente registrada, afasta a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ, não havendo prova de excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social, conforme exige o art. 135 do CTN.

6. O fato de o auto de infração ser anterior à baixa da empresa constitui circunstância irrelevante para alterar a conclusão do colegiado, que se pautou na regularidade da extinção e na ausência de ilícito praticado pelo sócio.

7. A irresignação do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se confunde com vício sanável pela via integrativa dos embargos.

8. A jurisprudência do STJ afasta a obrigatoriedade de o julgador rebater todas as teses das partes, bastando fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, bem como considera despicienda a exigência de prequestionamento numérico quando a matéria foi devidamente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O cabimento dos embargos de declaração exige a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada.

2. A dissolução regular da pessoa jurídica, por liquidação voluntária devidamente registrada, afasta a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ e impede o redirecionamento da execução fiscal ao sócio sem prova de ato ilícito.

3. A fundamentação suficiente afasta a alegação de omissão, sendo desnecessária a menção numérica de dispositivos legais para efeito de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018, DJe 04/06/2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08/03/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/02/2021, DJe 01/03/2021; TJES, EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035, Relª Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 21/06/2022, DJES 13/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. Acórdão (ID 12585938) que, à unanimidade de votos,
deu provimento
ao Agravo de Instrumento interposto por
BENEDITO OTÁVIO DOS SANTOS
, para afastar o redirecionamento da execução fiscal em seu nome.

Em suas razões (ID 12855070), o embargante alega que o julgado é omisso, uma vez que não teria apreciado o fato de que a lavratura do auto de infração que originou o débito tributário ocorreu em 23/07/2018, em momento anterior à extinção da empresa, ocorrida em 29/01/2020.

Sustenta que o distrato social não gera presunção absoluta de dissolução regular, sendo necessária a quitação do passivo tributário para se afastar a responsabilidade do sócio.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e, consequentemente, afastar o provimento do agravo, pugnando ainda pelo prequestionamento da matéria.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (ID 14521987), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios, especialmente quanto ao vício apontado pelo embargante.

Em detida análise do v. Acórdão, verifica-se que o julgado analisou, de forma completa e exaustiva, a tese central defendida pelas partes no Agravo de Instrumento, qual seja, a possibilidade ou não de redirecionamento da execução fiscal.

O voto condutor foi claro ao analisar a regularidade da extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária, em data anterior à propositura da execução fiscal, afastando a presunção de dissolução irregular e, por conseguinte, a responsabilidade do sócio.

A decisão colegiada concluiu que o redirecionamento da execução fiscal, em casos como o dos autos, depende da comprovação, pelo exequente, de que o sócio-gerente agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social, nos moldes do art. 135 do Código Tributário Nacional.

A mera existência de débito tributário, ainda que anterior à baixa da empresa, não tem o condão de, por si só, autorizar o redirecionamento.

A alegada omissão, portanto, não se sustenta, já que o fato de o auto de infração ter sido lavrado antes da extinção da empresa constitui apenas um dado fático, cuja análise não altera a conclusão adotada pelo julgado, que se fundou na regularidade da dissolução da empresa e na ausência de comprovação de ato ilícito por parte do sócio, nos termos do que exige a lei.

Destaco que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Benedito Otávio dos Santos contra decisão que, em sede de execução fiscal proposta pelo Estado do Espírito Santo, deferiu o redirecionamento do feito executivo aos sócios da empresa Auto Posto Wan Dall Ltda-EPP, sob o fundamento de dissolução irregular da sociedade. O agravante sustenta: (i) que a dissolução da sociedade ocorreu de forma regular; (ii) que inexistem provas de prática de atos previstos no art. 135 do CTN; e (iii) que foi incluído na CDA sem prévia oportunidade de defesa. Postula a suspensão da execução fiscal e a reforma da decisão agravada para afastar o redirecionamento em seu desfavor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve dissolução irregular da sociedade empresária executada, a justificar o redirecionamento da execução fiscal aos sócios; e (ii) determinar se o redirecionamento foi realizado em conformidade com os requisitos do art. 135 do CTN e com o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios, conforme o art. 135 do CTN, exige a comprovação de atos praticados com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto, sendo medida de caráter excepcional.

4. A Súmula 435 do STJ estabelece que a não localização da empresa em seu domicílio fiscal gera presunção de dissolução irregular, mas esta presunção é relativa e deve ser afastada quando há prova de encerramento regular das atividades, como na hipótese de liquidação voluntária devidamente registrada.

5. No caso, a empresa executada foi extinta por encerramento de liquidação voluntária antes do ajuizamento da execução fiscal, conforme documento constante nos autos, o que configura dissolução regular e afasta a presunção de irregularidade prevista na Súmula 435 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, se já não bastasse tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

No que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo eg. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico
. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 23/09/2025 às 18:47:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59362623092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.